Tribunal: TJDFT
Processo: 0001516-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001516-90.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRITAMINA CONSTRUTORA LTDA - ME RECORRIDA: NORTE ENERGIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO. REMESSA. CORREIOS. PRAZO. CONTAGEM. POSTAGEM. RESCISÃO CONTRATUAL. INTERESSE. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MOTIVAÇÃO SUCINTA E CONCRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS. NÃO OBSERVAÇÃO. DIREITO ALHEIO. NOME PRÓPRIO. INVIABILIDADE. RESSARCIMENTO. MEDIÇÃO. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. RECONHECIMENTO. CONTRATANTE. PAGAMENTO DEVIDO. REAJUSTE. VALOR DO CONTRATO. INVIABILIDADE. MULTA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. RESCISÃO. CULPA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. De acordo com o que estabelece o artigo 1.003, §4o, do Código de Processo Civil, para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. Não há interesse recursal na reiteração do pedido de rescisão contratual, quando o requerimento é expressamente acolhido na decisão recorrida. Não se verifica o vício de nulidade por falta de fundamentação específica na sentença que não deu provimento aos embargos de declaração, quando sua motivação concreta, embora sucinta, indique as razões do convencimento. De acordo com os comandos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. No caso, não há nulidade na decisão que julgou os embargos de declaração antes da manifestação da parte contrária, sobretudo porque o recurso foi rejeitado e os termos da decisão impugnada foram mantidos. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Se o contratante deixou de impugnar especificamente cada um dos serviços e equipamentos extraordinários utilizados pela contratada, não sendo estes individualizados pela sentença, torna-se inviável sua conduta perante esta instância recursal, pois a questão está preclusa. Nos termos do artigo 18, do Código de Processo Civil, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Verificando-se que os valores pagos à contratada correspondem aos serviços exclusivamente prestados, torna-se inviável o pedido de ressarcimento de quantia necessária à aquisição de bens a serem utilizados para o término do serviço, sobretudo porque o valor remanescente, que seria pago à contratada, deverá ser utilizado para a contratação de empresa diversa, a quem incumbe providenciar o equipamento necessário à entrega da obra. A medição realizada no decorrer da obra, com a individualização específica de bens que deveriam ter sido entregues no decorrer da empreitada, mas que por razões diversas não o foram, torna necessária a condenação da devedora para que os entregue, sob pena de a obrigação ser convertida em perdas e danos, sobretudo porque alega culpa da credora pelo seu não recebimento à época devida. Inexistem razões para a negativa de ressarcimento da empresa contratada pela realização de serviços extraordinários quando há, nos autos, parecer técnico elaborado pela contratante, no sentido de que o serviço foi prestado e que há valores devidos. Inviável a aplicação da cláusula que determina o reajuste do valor contratual em caso de a execução dos serviços ultrapassarem o período de doze meses quando o termo aditivo, que prorroga a execução da avença, é expresso quanto à manutenção do valor anteriormente acordado. Verificando-se que a rescisão do contrato decorre de condutas atribuíveis às partes na avença, a multa contratual deve ser afastada, ante a culpa recíproca. Em regra, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme ditames do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Trata-se de ordem hierárquica a ser observada pelo julgador, de modo que, verificando-se a possibilidade de fixação da verba com base no valor da condenação, afastam-se os demais parâmetros de cálculo da verba. Havendo sucumbência recíproca, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, consoante disposição do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. A recorrente alega violação aos artigos 421, 422, 427, 473, 474, 478, todos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de cumprir o contrato firmado sem a contraprestação pecuniária da recorrida. Salienta ser imperioso o reconhecimento da culpa da parte adversa pela rescisão do contrato e, por conseguinte, o devido pagamento da multa contratual e dos honorários sucumbenciais. Outrossim, requer que o acórdão impugnado seja reformado quanto à entrega dos itens dos equipamentos de gelo, uma vez que necessitam de meios especiais para retirada. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ELAINE FERREZ BARBOSA, OAB/GO 20.714. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF 9.930. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 421, 422, 427, 473, 474, 478, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt na Pet 12.226/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/12/2018. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Demais disso, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ELAINE FERRAZ BARBOSA, OAB/GO 20.714, e ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF 9.930. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005